Tribunal: STF
Processo: Rcl 65294
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por AVM Barra Empreendimento imobiliário SPE Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) no Processo 8119639-23.2021.8.05.0001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no acórdão do referido recurso paradigma, o teria violado, por ser ele inaplicável ao caso concreto.  



    Argumenta a reclamante:  



    A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proferiu acórdão negando provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que “não seria plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial, quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto ITBI sobre os valores excedentes” (DOC. 7). 



    Nesse ponto, foram opostos embargos de declaração com efeito prequestionador, pois a decisão impugnada não tratou sobre o distinguishing entre o caso concreto e a hipótese analisada pelo STF no julgamento do RE 796.376/SC, visto que a Suprema Corte analisou a imunidade constitucional do ITBI/ITIV às transmissões de imóveis realizadas para a constituição de reserva de capital. Contudo, a Quinta Câmara Cível não acolheu os aclaratórios, mantendo-se integralmente a decisão (DOC. 8).



    Contra o acórdão que não acolheu os embargos de declaração (DOC. 9) foi manejado recurso extraordinário, em virtude de o acórdão contrariar o art. 156, II, e §2º, I, da CF, e por ter aplicado equivocadamente a tese firmada pelo STF no julgamento Tema 796, visto que a hipótese dos autos não se refere à formação de reserva de capital (DOC. 10).



    A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com fulcro no art. 1030, I, “b”, do CPC, por meio de decisão monocrática, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que haveria “consonância entre o posicionamento firmado pelo acórdão recorrido e o quanto estabelecido pela Corte Infraconstitucional no julgado representativo da controvérsia repetitiva” (DOC. 11).



    Em face da aludida decisão, a reclamante interpôs agravo interno, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC 4 (DOC. 12), objetivando fosse admitido o recurso extraordinário interposto, ante a presença de todos os requisitos de admissibilidade recursal, ordenando-se o seu processamento imediato e encaminhamento das razões recursais ao STF para o devido julgamento.



    Contudo, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao agravo interno interposto, sob o fundamento equivocado de que a decisão agravada estaria em conformidade com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, conforme a ementa publicada em 18/01/2024 (DOC. 13):



    [...]



    Ante a aplicação equivocada da tese jurídica consolidada pelo STF no julgamento do RE 796376/SC, em sede de repercussão geral (Tema 796); o esgotamento das vias recursais para questionar a inadmissibilidade do recurso extraordinário; e a inexistência de trânsito em julgado do acórdão reclamado, impõe-se a propositura da presente reclamação constitucional, nos termos previstos no art. 102, I, “l” da CF e do art. 988, II, §5º, II, do CPC, para garantir a autoridade das decisões da Corte Suprema e a correta observância da tese jurídica estabelecida em sede de repercussão geral no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), a fim de cassar a decisão reclamada ou determinar a medida adequada à solução da controvérsia jurídica exposta, nos termos do art. 992 do CPC (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, constatando a Repercussão Geral da matéria, qual seja, “o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.”, admitiu o Recurso Extraordinário nº 796376 - Tema 796 como representativo da controvérsia, sujeitando-o ao procedimento do art. 1.036, do CPC/15.



    No julgamento do Recurso Extraordinário acima citado, eleito como paradigma, o Egrégio Supremo Tribunal Federa fixou a seguinte tese:



    [...]



    Sobre o tema em análise, assentou-se o aresto recorrido nos seguintes termos:



    EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE RESTRITA AO VALOR DO CAPITAL SOCIAL DE FATO INTEGRALIZADO. TEMA 796 DO STF. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO INVIÁVEL NA VIA MANDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O STF, ao julgar o RE 796376/SC, em repercussão geral, firmou a tese de que a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da CF tem caráter restrito, incidindo o ITIV sobre a diferença entre o valor do bem e o capital integralizado. 2. Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial, quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto ITBI sobre os valores excedentes. 3. Outrossim, como ressaltou o juízo de piso, “em momento algum, a parte impetrante questionou o valor venal atribuído ao imóvel pelo Fisco Municipal. E, ainda que houvesse questionamento em tal sentido, sua apuração não poderia ser realizada em sede de Mandado de Segurança, por demandar dilação probatória.” Pretende o apelante desvincular a base de cálculo do imposto do valor venal do imóvel. 4. Alcançar o real valor de mercado do bem demandaria dilação probatória, imprópria nesta via mandamental. 



    5. Recurso conhecido e não provido. 



    Desta forma, ante a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 796), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada (documento 15, pp. 33-35).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 796 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto.  



    Outrossim, a pretensão da reclamante envolveria o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou o acórdão reclamado. Essa reanálise, todavia, é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.  



    Confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema:  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica corretamente tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 796.376 (Tema 796). Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 49.320 AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/5/2022).  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 52.522 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I -  Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto. III - A pretensão do agravante envolve o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. IV- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido (Rcl 63.382 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator